Tribunal: TJMT
Processo: 0010151-75.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010151-75.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO EMIR LAUXEN - CPF: 272.440.670-20 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – DANO MORAL DIFUSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPETER REM – INDENIZAÇÃO POR DANOS DIFUSOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – PARCIALMENTE VERIFICADA – PARTE EMBARGANTE CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS.

1. A interposição de Embargos de Declaração se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

2. Pedido de exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais. A Lei no 7.347/85, estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatício, salvo em caso de má-fé (art. 18). Embora o dispositivo legal se refira ao autor, deve ser aplicado também, em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria.

Embargos de Declaração Acolhidos Sem Efeitos Infringentes, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de custas e taxas processuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PAULO EMIR LAUXEN
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0010151-75.2015.8.11.0015, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, tão somente para readequar o valor arbitrado a título de danos morais coletivos para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que essa Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão quanto a anulação do ato administrativo do Ibama, inocorrência de ilícito, aplicação do Código Florestal de 2012, inocorrência do ilícito e inocorrência de Dano e impossibilidade de pagamento de custas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 178500158).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 181178692), requerendo o não acolhimento dos embargos, por se tratar de medida processual meramente protelatória.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PAULO EMIR LAUXEN
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que em consonância ao Acordão ora atacado,
na ação em que se objetiva a condenação por danos ambientais, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, haja vista que a obrigação ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...) § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Com efeito, a concepção constitucional de meio ambiente como bem de uso comum do povo foi ampliada, inserindo-se a função ambiental da propriedade (arts. 5o, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal). Foi estabelecida uma relação entre a sociedade e o direito ambiental ao se discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

In casu
, a condenação da Apelante por dano ambiental em decorrência do desmatamento a corte raso de 127,64 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente se baseou no Auto de Infração emitido pelo IBAMA, o qual confirma os danos ambientais ocorridos.

Ressalta-se, ainda, que, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento, subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA.

Conforme anteriormente ressaltado, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja, compreende os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3o DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3o, DA CF/88, ARTS. 2o E 4o DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. (...) 3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso. 4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil. 5. A exegese do art. 3o da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins). (...) 8. Ademais, a proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito. 9. Recurso especial desprovido.
(REsp 625249/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/8/2006 p. 203, grifei).

Desse modo, tendo sido comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento a corte raso de floresta nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a indenização pelos danos ambientais difusos causados.

Em relação aos danos difusos, destaca-se que, este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas. 2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010. 3. "Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa" (REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.). 4. "O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010. 5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

In casu
, restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência do desmatamento a corte raso de floresta nativa sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade do Apelante mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Por outro lado, quanto a impossibilidade de pagamento das custas e taxas processuais, há de se consignar, que a presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual foi fundamentada na Lei no 7.347/85.

A referida lei estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatícios, salvo em caso de má-fé a teor do que dispõe o art. 18,
in verbis
:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”

Embora o dispositivo legal acima transcrito se refira ao autor, deve ser aplicado em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 312, e-STJ): "Por outro viés, no que tange à condenação em verba advocatícia, não socorre melhor sorte ao Instituto, pois a ação foi ajuizada como procedimento comum, conforme peça vestibular e reconhecida na sentença, aliás no próprio relatório do presente julgado estabelece isso: 'Estas apelações atacam sentença proferida em ação ordinária proposta pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional - Seção de São Vicente do Sul/RS, na condição de substituto processual, contra o Instituto Federal Farroupilha', portanto não se trata de ação civil pública, o que faz incidir os efeitos da sucumbência nos termos da lei de regência (art. 85 do CPC)." 2. Por outro lado, em relação à ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública. 3. Assim sendo, nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria. 4. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. REGRA INAPLICÁVEL ÀS ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS. 1. Por conta do princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do réu, quando se tratar de demanda ajuizada pelo Parquet ou outro colegitimado estatal, ressalvadas associações e fundações privadas, que recebem tratamento privilegiado e diferenciado no domínio da ação civil pública. 2. O espírito de facilitação do acesso à justiça, que informa e orienta o processo civil coletivo, vem cabalmente realçado no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública: "Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais". 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a vedação de condenação do Ministério Público ou entidades estatais em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede que sejam beneficiados quando vencedores na ação civil pública. Evidentemente, tal orientação não se deve aplicar a demandas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado de fato estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, ou seja, viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Tudo com o agravante de que não seria razoável, sob enfoque ético e político, equiparar ou tratar como "simétricos" grandes grupos econômicos/instituições do Estado e organizações não governamentais (de moradores, ambientais, de consumidores, de pessoas com necessidades especiais, de idosos, etc). 4. Assim, dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp n. 1.796.436/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – OMISSÃO DO ESTADO NA OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR EM FAVOR DA CRIANÇA CONSULTA PSIQUIÁTRICA DEMONSTRADA – LAUDO MÉDICO, ESTUDO SOCIAL E DECLARAÇÃO DA MÃE DO INFANTE ANEXADOS AOS AUTOS – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DAS CONTAS DO ENTE PÚBLICO REQUERIDO – MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. 2 – Restando demonstrado no feito, por documentos anexos neste, a omissão estatal em prestar o serviço de saúde necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, é possível a condenação do ente público na obrigação de prestar tal serviço. 3 – A possibilidade de bloqueio nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, é medida coercitiva adequada ao caso. 4 – Indevida a condenação em honorários advocatícios quando vencedor o Ministério Público. 5 – Isenção das Fazendas Públicas ao pagamento de custas processuais. 6 – Sentença ratificada.” (TJ/MT - N.U 0001073-31.2014.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Ante ao exposto,
ACOLHO em parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes
,
tão somente para
afastar a condenação
da parte Embargante ao pagamento das
custas e taxas judiciais
.

No mais, mantenha-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023